Tribunal: TJSP
Processo: 1056932-25.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Atuação desidiosa do advogado – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Advogado que, a despeito de contratado para ajuizar ação indenizatória por erro médico que, em tese, contribuiu para o falecimento do genitor da contratante, não o fez, nem justificou os motivos para assim não proceder – Advogado que abandou a cliente

Ementa:
MANDATO – Prestação de serviços advocatícios – Atuação desidiosa do advogado – Pretensão indenizatória julgada parcialmente procedente – Advogado que, a despeito de contratado para ajuizar ação indenizatória por erro médico que, em tese, contribuiu para o falecimento do genitor da contratante, não o fez, nem justificou os motivos para assim não proceder – Advogado que abandou a cliente (autora), sem prestar orientações e esclarecimentos – Aplicação da teoria da perda de uma chance que se mostrou adequada para solução da controvérsia – Necessidade, no entanto, da elevação da indenização para R$ 10.000,00 – Apelação não provida, provido o recurso adesivo.